Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023431-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), T. B. D. S. P. - CPF: 111.355.791-56 (AGRAVADO), JANAINA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 769.351.591-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE SINDROME DE DAWN - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – RISCO DE PREJUÍZO – NECESSIDADE DE TERAPIA PRECOCE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023431-97.2022.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: T. B. D. S. P.
,

representada por sua genitora
JANAINA AUXILIADORA DA SILVA

CUSTOS IURIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos de Ação Judicial c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1041086-56.2022.8.11.0041, movida contra a Agravante por
T. B. D. S. P.
, representada por sua genitora JANAINA AUXILIADORA DA SILVA, em que se concedeu em parte a tutela de urgência,

a fim de que a Requerida seja compelida a custear, imediatamente, os tratamentos de fonoaudiólogos especializados, fisioterapia e sessão de procedimentos especiais prescritos para a Autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência (ID no 150610153 - págs. 68-73)

Em suas razões recursais (ID no 150610150 - págs. 1-13), a Agravante afirma que a Agravada é beneficiária do plano de saúde e foi diagnosticada com Síndrome de Down, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade de mastigação e deglutição.

Narra que a parte Agravada ingressou em Juízo pleiteando liminarmente o fornecimento de leite, fraldas e medicamentos de uso mensal, no valor de R$ 1.889,66 (mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) o fornecimento de utensílios que otimizem o tratamento da Recorrida, no valor de R$ 3.520,03 (três mil, quinhentos e vinte reais e três centavos) e, ainda, o custeio do tratamento com fonoaudiólogos especializados, fisioterapia e sessão de procedimentos especiais, dentre outros.

Defende a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que a fisioterapia e fonoaudiologia foram autorizados pela Agravante em rede credenciada, inexistindo negativa capaz de justificar o pedido de tutela de urgência.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja dado total provimento ao recurso, reformando-se a decisão, tendo em vista a ausência de negativa.

A requestada liminar restou indeferida em ID no 151188663 - págs. 1-2.

Informações prestadas pelo Juízo de origem em ID no 151609395 - págs. 1-2.

O Ministério Público Estadual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Judicial com Pedido de Tutela de Urgência no 1041086-56.2022.8.11.0041, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que a Agravante custeie, imediatamente, os tratamentos de fonoaudiólogos especializados, fisioterapia e sessão de procedimentos especiais prescritos para a autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Trata-se, na origem, de Tutela de Urgência ajuizada por
T. B. D. S. P.
, representada por Janaina Auxiliadora da Silva Colombo, aduzindo, em síntese, que a menor foi diagnosticada com
Síndrome de Down
, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade de mastigação e deglutição, necessitando, com urgência, de fraldas, medicamentos, leite especial e alguns utensílios que possibilitam otimizar o tratamento, além da realização de tratamento com fonoaudiólogos especializados, fisioterapia, sessão de procedimentos especiais, entre outros.

Sustentou que solicitou autorização para dar início ao tratamento, mediante notificação extrajudicial. Contudo, o plano de saúde se manteve inerte, ignorando o pedido da beneficiária.

Neste aspecto, verifica-se que o
presente caso não trata da discussão sobre a taxatividade do rol da ANS
, mas sim
sobre possível negativa de fornecimento de tratamento, ante a ausência de resposta da operadora de plano de saúde
.

No caso concreto, observo que, em que pese a Agravante alegar que autorizou os procedimentos solicitados, tanto é que aduziu que não houve pretensão resistida, entretanto, não especifica quais dos tratamentos solicitados autorizou, de modo que a não propiciar a este Juízo a análise individualizada de cada método.

Dessa forma, o Juízo de origem entendeu que todos os tratamentos e métodos deveriam ser autorizados, e, repito, no caso concreto, tal situação deve permanecer, porquanto não houve impugnação específica pela Agravante.

O atendimento multiprofissional do paciente está devidamente garantido pelas normas da ANS, o que engloba as diversas especialidades, cabendo apenas ao médico assistente indicar se aquele método é apto. Outrossim, a obrigatoriedade de cobertura de atendimento multiprofissional, pelo próprio nome, já enseja o entendimento de que nos casos de pacientes com síndrome de dawn, faz-se necessário cobrir tratamentos de diversas especialidades profissionais, não podendo existir, em tese, qualquer restrição legal.

Tais argumentos demonstram, pois, que o pleito da Demandante para realização do tratamento possui guarida legal, bem como jurisprudencial, o que evidencia a probabilidade do direito pleiteado em sede de tutela de urgência.

Ademais, se existem diversos tipos de métodos e abordagens para o tratamento, não se pode permitir que a operadora escolha ao livre arbítrio qualquer método a ser aplicado. Apenas o médico assistente sabe qual o melhor método a ser utilizado no caso concreto, podendo sim indicar o apto ao tratamento da paciente.

Neste contexto, se o médico optou por um determinado tratamento/método, é esse tratamento que deverá ser custeado pelo plano de saúde, configurando, portanto, a demonstração da probabilidade do direito da agravada, enquanto o perigo da demora também está a seu favor, que terá prejuízos em caso de atraso na realização do tratamento.

Dessa forma, ao menos por ora, penso que restou comprovado a necessidade do referido tratamento, em razão do ganho de qualidade de vida que a ora agravada terá com a sua realização, sendo, portanto, abusiva a omissão no fornecimento de tratamento pela Agravante.

Nestes termos, a discussão levantada pela Operadora Agravante de que já havia autorizado os tratamentos será melhor analisada no decorrer da instrução processual, nos autos de origem.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023